Tribunal: TJPA
Processo: 0811286-04.2025.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0811286-04.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, MUNICIPIO DE ACARA

AUTORIDADE: O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICO DO ESTADO DO PARA SINTEPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0811286-04.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO

RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ — SINTEPP

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CORRÊA - OAB/PA 12.598

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MOVIMENTO PAREDISTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de ilegalidade e/ou abusividade de greve ajuizada por Município contra sindicato de servidores da educação, sob a alegação de paralisação integral de serviços essenciais, ocupação de prédio público e ausência de deliberação assemblear. Greve deflagrada em agosto de 2016, com pauta centrada no pagamento tempestivo de salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o movimento grevista deflagrado pelo sindicato foi abusivo ou ilegal em razão de:
(i) suposta paralisação total dos serviços educacionais essenciais;
(ii) alegada ocupação de prédio público com obstrução de acesso;
(iii) inexistência de deliberação formal da categoria nos termos da Lei nº 7.783/1989;
(iv) legitimidade da pauta reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de greve dos servidores públicos possui respaldo constitucional (art. 37, VII, da CF/88), sendo aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/1989, conforme jurisprudência pacífica do STF;

4. Não comprovada a paralisação integral dos serviços essenciais, tampouco o comprometimento do calendário escolar. Ônus probatório não satisfeito pelo autor;

5. Ausência de elementos que indiquem coação, violência ou ocupação ilícita do prédio público municipal. Mobilização pacífica amparada legalmente;

6. Comprovação nos autos de deliberação assemblear e de comunicação formal ao ente público;

7. Pauta da greve centrada no pagamento tempestivo de salários, de natureza alimentar, evidenciando exercício legítimo do direito de greve.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação declaratória de ilegalidade de greve julgada improcedente.

"
Tese de julgamento:
1. O exercício do direito de greve por servidores públicos municipais da educação, fundado na busca pelo pagamento tempestivo de salários e respaldado por deliberação assemblear e comunicação formal, não configura abuso quando ausente prova de paralisação integral de serviços essenciais, violência ou coação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, VII; Lei nº 7.783/1989, arts. 4º, 6º, I, e 11; CPC/2015, art. 373, I e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nºs 670, 708 e 712; ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 3.235, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ — SINTEPP
, em razão da greve dos educadores da rede pública municipal deflagrada em agosto de 2016.

Narrou na inicial que a ilegalidade e abusividade da paralisação consistiu em razão da adesão de 100% da categoria, ocasionando a paralisação de serviços essenciais; a ocupação do prédio da Prefeitura que teria impedido o acesso ao trabalho; e ausência de comprovação de deliberação em assembleia (Lei nº 7.783/1989, art. 4º).

Ao final, requereu a declaração de ilegalidade/abusividade da greve, aplicação de multa ao dirigente sindical e condenação do sindicato em custas e despesas.

O SINTEPP, em contestação trouxe aos autos atas de assembleias e ofícios encaminhados à Administração, demonstrando a deliberação coletiva e a comunicação oficial do movimento; que a pauta reivindicatória não versava sobre aumento ou reajuste, mas pagamento tempestivo dos salários, ante atrasos reiterados a partir de maio/2016.

O feito tramitou originariamente na Vara Única de Acará, com apresentação de contestação e manifestação do Ministério Público de 1º Grau, posteriormente o Juízo declinou da competência para este Tribunal.

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º grau,

manifestou-se pela improcedência da ação

(Id. 30313967)
, enfatizando: falta de prova de coação/violência ou de obstaculização do serviço público; comprovação da deliberação assemblear e

legitimidade da pauta de greve centrada no pagamento em dia (verba alimentar).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

O autor busca, com fundamento na Lei nº 7.783/1989, aplicável, por analogia, aos servidores públicos da educação básica municipal, a declaração de ilegalidade e/ou abusividade da greve deflagrada em agosto de 2016.

É importante assinalar que o art. 37, inciso VII, da CF, assegura o direito de greve aos servidores públicos, condicionando o seu exercício aos termos e limites estabelecidos em legislação específica.

O STF, em diversas decisões, reconheceu a eficácia imediata desse direito, ainda que pendente a edição de lei própria, determinando a aplicação analógica da Lei nº 7.783/1989 (Lei Geral de Greve) ao serviço público.

Nesse sentido, destacam-se, entre outros precedentes, o ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29.2.2012, DJE de 13.3.2012; o MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25.10.2007, Plenário, DJE de 31.10.2008; o RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23.11.2010, Segunda Turma, DJE de 1.2.2011; a ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4.2.2010, Plenário, DJE de 12.3.2010; e a Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21.5.2009, Plenário, DJE de 25.9.2009.

Assim, o direito de greve é plenamente assegurado aos professores e demais servidores públicos, desde que observado o regramento previsto na Lei nº 7.783/1989, a qual passou a incidir também sobre o funcionalismo público após o julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, pelo STF. Referida aplicação tem caráter supletivo e temporário, até que seja editada legislação específica que discipline o exercício do direito de greve no âmbito da Administração Pública.

A controvérsia dos autos é verificar a ilegalidade do movimento grevista por três fundamentos principais: a paralisação integral de serviços essenciais, a ocupação de prédio público com consequente impedimento de acesso e a ausência de deliberação assemblear que legitimasse a deflagração da greve.

Quanto à suposta paralisação integral dos serviços essenciais.

Observa-se que o Município não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, que as atividades escolares foram totalmente interrompidas, tampouco que houve prejuízo efetivo ao calendário letivo ou aos alunos. O ônus probatório, que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não foi satisfeito. Ausentes registros documentais ou relatórios administrativos que comprovem a paralisação completa das aulas, não se pode concluir pela violação ao dever de manutenção mínima das atividades, previsto no art. 11 da Lei nº 7.783/1989. Assim, a mera alegação genérica de adesão total da categoria, desacompanhada de elementos objetivos, não se presta a configurar a abusividade do movimento paredista.

Concernente à alegação de ocupação do prédio da Prefeitura Municipal, o conjunto probatório não revela a ocorrência de bloqueios, coações ou violência capazes de descaracterizar o exercício pacífico do direito de greve. As fotografias acostadas pelo autor não evidenciam ameaça, coação ou embaraço ao funcionamento administrativo; ao contrário, retratam apenas a mobilização dos trabalhadores, conduta que encontra amparo no art. 6º, inciso I, da Lei nº 7.783/1989
:

“A
rt. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;
”.

Quanto à Deliberação assemblear (art. 4º da Lei nº 7.783/1989).

A inicial sustentou inexistência de deliberação assemblear. Entretanto, o SINTEPP
juntou a fotocópia da assembleia geral que deliberou pela deflagração da greve, afastando a alegada ofensa ao art. 4º,
caput,
da Lei nº 7.783/1989.

Ainda, consta peça do réu detalhando o encadeamento temporal das assembleias e a comunicação oficial da deliberação ao ente municipal (Ofício nº 21/2016, de 09/06/2016), corroborando a regularidade formal do movimento.

Quanto à

Pauta reivindicatória (pagamento tempestivo de salários)
.

Verifica-se dos autos que a pauta da greve não versava sobre aumento ou reajuste, mas pagamento tempestivo de remuneração, verba de natureza alimentar. Em tal cenário, não se configura, por si, abusividade, sobretudo quando ausente demonstração de condutas ilícitas conexas (violência, bloqueios, desrespeito a percentual mínimo efetivamente exigido/medido etc.).

Sendo assim, à míngua de prova

da abusividade nos moldes estritos da Lei nº 7.783/1989, e presentes documentos que evidenciam deliberação assemblear, comunicação ao ente municipal e pauta legítima (pagamento tempestivo de salários), não se acolhem as pretensões declaratórias do Município.

Isto posto e, na esteira do parecer do Ministério Público Estadual
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
na Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve, mantendo hígido o exercício do direito de greve tal como delineado nos autos.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2º) e sem custas pela Fazenda Pública.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2025